Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706152-36.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ANDREA MARIA NEVES DE NASCIMENTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CASOS DE FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. I. Caso em Exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou a instituição financeira a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em decorrência de fraude bancária que resultou em movimentações indevidas na conta da autora. A decisão foi parcialmente favorável à autora, mas a controvérsia se concentra sobre a responsabilidade da instituição financeira e o dever de reparação pelos danos morais e materiais. II. Questão em Discussão: A questão central é saber se há responsabilidade civil da instituição financeira em razão de movimentações fraudulentas realizadas em conta bancária da autora, com base em falhas nos mecanismos de segurança do banco. Além disso, discute-se a legitimidade do pedido de danos morais e a restituição em dobro de valores debitados de forma indevida, considerando a legislação aplicável e a jurisprudência sobre o tema. III. Razões de Decidir: A instituição financeira, ao permitir a fraude, falhou em seu dever de segurança, configurando responsabilidade objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ. A ausência de medidas preventivas eficazes, como a verificação de dispositivos cadastrados e a falta de bloqueio imediato de transações suspeitas, configurou falha na prestação de serviços, resultando no direito da autora à devolução dos valores debitados. Na situação em tela, é cabível a restituição na forma simples, não se verificando por parte da instituição demandada violação da boa-fé objetiva. Contudo, quanto aos danos morais, não ficou demonstrado que a autora tenha sofrido abalo significativo em seus direitos da personalidade, razão pela qual foi mantida a improcedência desse pedido. IV. Dispositivo e Tese: Apelação da parte ré/primeiro apelante conhecida e parcialmente provida, para julgar improcedentes os danos morais. Apelação da parte autora/segunda apelante conhecida e parcialmente provida, para determinar a devolução simples dos valores indevidamente debitados da conta corrente da autora. Redistribuídos os ônus de sucumbência, com a parte autora arcando com 70% dos custos e a parte ré/Banco com 30%, mantendo os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação na origem. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a condenação do recorrido à reparação por danos morais, sob o argumento de ser aplicável ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor e de dano moral in re ipsa. Aponta que a conduta do recorrido forçou a insurgente a desviar dezenas de horas de sua vida para tentar resolver um problema causado pela falha de segurança do banco; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a restituição em dobro do valor debitado. Defende que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé (elemento subjetivo), sendo cabível sempre que a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, exceto na hipótese de engano justificável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano apontando número de julgado a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão de justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a Corte Superior já assentou: “No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, não verificou a prática de conduta ilícita do banco réu a ensejar a violação dos direitos de personalidade do autor. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de número de julgado implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015